Tribunal: TJES
Processo: 5010096-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010096-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL RIBEIRO SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que mantém a prisão preventiva do paciente. O paciente foi preso em flagrante em 19/04/2023 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o paciente se encontra preso há mais de um ano sem sentença proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da alegada demora na conclusão da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3– A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o encerramento da instrução criminal afasta, por si só, a alegação de excesso de prazo, conforme Súmula 52 da Corte.

4- A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da causa e da atuação das partes.

5- No caso concreto, não há irregularidade na marcha processual: o paciente foi denunciado por crimes de tráfico e associação para o tráfico, a instrução criminal foi concluída e o processo encontra-se concluso para sentença, afastando a alegação de ilegalidade da custódia cautelar.

6- A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, relacionados à gravidade dos crimes imputados e à necessidade de garantir a ordem pública, conforme os parâmetros do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A conclusão da instrução criminal afasta, por si só, a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva.

2- A aferição de eventual constrangimento ilegal por demora na tramitação processual deve considerar a razoabilidade, a complexidade da causa e a atuação dos sujeitos processuais.

3- A existência de fundamentos concretos e atuais justifica a manutenção da custódia cautelar, ainda que ultrapassado o prazo legal previsto de forma abstrata.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 316; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52; AgRg no RHC n. 197.414/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024; AgRg no HC n. 867.741/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL RIBEIRO SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001137-52.2023.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese, ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, já que o paciente se encontra custodiado desde 19 de abril de 2023 sem que até o presente momento tenha sido proferida sentença condenatória. Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14485326).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14920043).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15059355).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL RIBEIRO SOUZA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001137-52.2023.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese, ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, já que o paciente se encontra custodiado desde 19 de abril de 2023 sem que até o presente momento tenha sido proferida sentença condenatória. Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem para imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 14485326).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 14920043).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 15059355).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Na situação em comento, constato que o paciente restou denunciado nas iras dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, pois foi preso em flagrante delito, em 19/04/2023, na companhia do corréu Cláudio Márcio Elias Filho, após policiais militares apreenderem a sacola dispensada pelo o primeiro contendo dois tabletes de maconha e material para embalo e com o segundo uma balança de precisão, uma tablete pequeno de maconha e a quantia de R$ 5.200,00 em espécie.

Aduz o impetrante, em síntese, a configuração de excesso de prazo na prisão preventiva, argumentando que o paciente encontra-se preso desde abril de 2023, não tendo até o momento sido proferida sentença pela autoridade apontada como coatora.

O enunciado nº 52 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ademais, o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso de prazo na custódia preventiva deve ser aferido com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cabendo a sua análise a partir das particularidades do caso concreto.

A título argumentativo, trago à colação os seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A periculosidade do agente, evidenciada na gravidade concreta da conduta delitiva - depósito de quantidade expressiva de droga (200 kg de maconha) e porte de arma de fogo (pistola G2C Taurus 9mm) - indica a necessidade do acautelamento social, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

3.
Hipótese em que, por ora, não se verifica manifesta ilegalidade que autorize o relaxamento da prisão cautelar, pois, a despeito da complexidade do feito - que apura vários crimes graves e praticados em concurso de agentes - a instrução já está finda quanto aos demais corréus, e aguardava tão somente a repetição de novo laudo pericial de insanidade mental do réu, a pedido da defesa, que foi entregue em março, a indicar a proximidade na prolação da sentença.

4. Recurso não provido, com recomendação de celeridade na prolação da sentença.

(STJ. AgRg no RHC n. 197.414/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO SUPERVENIENTES. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.

2. Há regular andamento processual, com prisão realizada em 16/3/2023, ao que se seguiu a denúncia, recebimento da peça acusatória, apresentação de defesa, com início da instrução em 22/8/2023, tendo o Juízo de 1º grau noticiado em 24/11/2023 que a instrução processual está quase finda.

3. "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no HC n. 772.436/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)" (AgRg no HC n. 738.717/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.).

4. Agravo regimental desprovido e pedidos de reconsideração não conhecidos.

(STJ. AgRg no HC n. 867.741/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Na situação em comento, verifico que o processo transcorreu dentro da normalidade e que a instrução criminal se findou, estando o processo concluso para sentença, o que afasta por si só a configuração de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.